Tribunal: STF
Processo: ARE 1551860
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. NULIDADE. INFRINGÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 158, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. INFRINGÊNCIA AO PRINCIPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. OCORRÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANOS. EXCLUSÃO, DE OFÍCIO.



    1. Se os atos libidinosos denunciados não deixam vestígios, não há nulidade a ser reconhecida diante da ausência de perícia. 2. Não sendo o interrogatório do apelante conduzido pelo magistrado, não há ofensa ao sistema acusatório. 3. Existindo prova da materialidade e da autoria do delito de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, deve ser mantida a sentença condenatória, não havendo que se cogitar em absolvição por insuficiência probatória, especialmente pela relevante importância da palavra da vítima em crimes de cunho sexual, aliada à prova testemunhal jurisdicionalizada. 4. Se a sentença recorrida aplicou pena superior àquela lançada em sentença anulada por esta Corte de Justiça, em recurso exclusivo da defesa, resta caracterizada a reformatio in pejus indireta, impondo-se o restabelecimento da reprimenda no patamar anterior. 5. Deve ser excluído, de ofício, o valor fixado a título de reparação de danos, sequer analisado anteriormente e, ainda, diante da ausência de pedido expresso neste sentido. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII; 129 e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente